Tribunal: TCU
Processo: 007.142/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5357/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.142/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franklin Jackson Machado (XXX.602.406-XX); Guilherme Siniciato Terra Garbino (XXX.402.798-XX); Jackson Mirellys Azevedo Souza (XXX.550.664-XX); Jemmyson Romario de Jesus (XXX.380.405-XX); Lindaura Rodrigues Sobrinho (XXX.507.997-XX); Luana Ferreira dos Santos (XXX.959.316-XX); Marilia Solfa (XXX.672.658-XX); Patricia Fontes Pinheiro (XXX.223.136-XX); Rayssa Nogueira Rodrigues Machado (XXX.967.956-XX); Tiago Almeida Silva (XXX.061.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.